Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708531-74.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIO DE AUTORIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recebimento da denúncia não exige certeza da autoria e materialidade, bastando a presença de indícios satisfatórios que justifiquem o início da ação penal. Nesta fase processual, vige o princípio in dubio pro societate. 2. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não satisfeitos tais vetores, não há que se falar em atipicidade material da conduta. 3. Nos crimes de furto, é necessário diferenciar o bem de pequeno valor daquele de valor insignificante, sob pena de incentivar a prática delitiva. Em regra, utiliza-se o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época do delito, devendo-se, ainda, o contexto dos fatos. 4. A restituição dos objetos subtraídos, por si só, não é razão suficiente para se aplicar o princípio da insignificância. 5. Quando a folha de antecedentes penais revela a reiteração criminosa do indivíduo, não se pode dizer que é reduzido o grau de reprovabilidade do seu comportamento. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 155, § 4o, do Código Penal, pois inexiste justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que a acusação não logrou reunir indícios minimamente satisfatórios e idôneos para acusá-lo pelo crime de furto qualificado; b) artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a tese de ser possível o reconhecimento da atipicidade da conduta com a aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155, § 4o, do CP, e 395, inciso III, do CPP. Com efeito, a Corte Superior entende ser indispensável reapreciar matéria fática, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ, para se aferir a existência ou não de justa causa para a propositura da ação penal (AgRg no REsp 1821134/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/12/2019) e reconhecer atipicidade da conduta (AgRg no AREsp 1433301/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 16/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015